Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727621-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACILDA APARECIDA DE FREITAS AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cacilda Aparecida de Freitas contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu as impugnações apresentadas pelas executadas, ora agravadas (ID no 50312358, proc. no 0727544-83.2019.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de Impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelas executadas, sob o ID 48134539 e ID 48638143. Da Impugnação apresentada pela JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em sua manifestação, alega essa executada que há excesso na cobrança de honorários advocatícios. Defende que é devida a quantia de R$ 7.664,05, que somada ao valor principal, perfaz o montante de R$ 104.065,57. Da impugnação apresentada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A O Banco Itaú, por sua vez, se insurge à cobrança das astreintes, ao argumento de que a obrigação de fazer imposta liminarmente foi por ele autorizada em 09/10/2018, de modo que, a partir daí, competiria ao Cartório de Registro de Imóveis promover a baixa do gravame, conforme prevê a Lei de Registros Públicos. Tece ainda considerações acerca da cobrança de honorários, ao argumento de que há excesso no importe de R$ 7.074,64. Intimado, a exequente se insurge contra as manifestações dos executados. É a síntese. Decido. Do excesso na cobrança de honorários O presente cumprimento provisório de sentença encontra-se lastreado pelo título executivo judicial, que assim determinou: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONFIRMAR a decisão ID 22552673 e CONDENAR as rés ao cumprimento da cláusula 1.2 da escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária fixada na decisão liminar. Resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, com base no artigo 85, § 2o, CPC." O acórdão proferido pela Segunda Instância majorou os honorários para o percentual de 11%, mantendo a sucumbência recíproca (ID 44726555, p. 254). O valor da causa constante na inicial é de R$ 124.540,00 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta reais). Depreende-se da planilha de cálculo anexada pelo credor no ID 44726221, que a cobrança de honorários observou o percentual de 11% sobre o valor da causa, resultando no montante de R$ 14.149,29. Ocorre que, da leitura do dispositivo da sentença acima referenciado, restou claro que, em razão da sucumbência recíproca, o valor dos honorários devidos ao autor da ação deveria abranger tão somente 50% do valor total dos 11%. Ou seja, da quantia de R$ 14.149,29, seriam devidos 50% (cinquenta por cento) ou R$ 7.074,64,pela autora ao patrono dos réus, sendo os outros 50% (cinquenta por cento), ou R$ 7.074,64, devidos pelos réus ao patrono do autor. Verifica-se, portanto, patente excesso de execução, no valor de R$ 7.074,64, atualizados até 13/09/2019, razão porque deve a impugnação das partes, neste ponto, ser acolhida. Da cobrança das astreintes A exequente ingressou com a presente execução, visando ao pagamento da quantia de R$ 95.895,80 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Aduz que este é o valor devido a título de astreintes em razão do atraso de 77 (setenta e sete) dias no cumprimento da obrigação de fazer pelos executados. O executado ITAU UNIBANCO, por sua vez, alega que a obrigação foi cumprida em 09/10/2018, data em que foi encaminhada a autorização ao Cartório de Registro de Imóveis para baixa da hipoteca. Defende, portanto, que não houve atraso no tempo estimado pelo credor. Compulsando os autos, verifica-se que houve o deferimento da liminar na ação de conhecimento, a fim de determinar as executadas ao cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos: "Concedo, pois, a tutela provisória de urgência para determinar aos réus que promovam a baixa do gravame hipotecário, no prazo de 15 dias, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de 1% por cento do valor do contrato (R$ 124.540,00), limitada ao valor total do contrato." O mandado de intimação pra o ITAU UNIBANCO foi cumprido em 18/09/2018, esgotando-se o prazo para cumprimento da obrigação no dia 09/10/2018, conforme ID 44726355, p. 77. Ocorre que, conforme documento apresentado pelo executado, no dia 09/10/2018, foi emitida autorização para liberação da hipoteca, que foi devidamente registrada na matrícula do imóvel (AV/.17/110614). Constata-se, portanto, que a obrigação foi cumprida dentro do prazo estipulado em Juízo. Dispositivo. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença das executadas, a fim de reconhecer o excesso de execução, e definir como devida a quantia de R$ 7.074,64, atualizados até 13/09/2019, a título de honorários advocatícios. Acolho ainda a impugnação apresenta pelo executado ITAU UNIBANCO S/A para reconhecer o cumprimento da obrigação no dia 09/10/2018, dentro do prazo estipulado em juízo, e declarar a inexigibilidade do título executado quanto às astreintes. Em decorrência do reconhecimento do excesso, condeno o titular dos honorários advocatícios ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sobre a diferença do valor cobrado em excesso relativamente às verbas sucumbenciais, e o exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sobre o valor cobrado na inicial a título de multa,devendo os valores ser rateados entre os patronos dos executados. O feito deverá prosseguir tão somente com a cobrança dos honorários advocatícios. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, a agravante afirma que não há excesso na execução, uma vez que os cálculos apresentados na planilha teriam a finalidade apenas de informar o valor total devido ao advogado em razão da sucumbência das partes, pois a cota de responsabilidade de cada sucumbente já constava na sentença. Aduz que o valor apontado (R$ 14.149,29) corresponde ao total dos honorários de sucumbência devidos por ambas as executadas, sendo que no cumprimento de sentença o pedido foi claro nesse sentido, razão pela qual não há que se falar em excesso. Do mesmo modo, esclarece que não haveria excesso no valor da multa, pois estaria equivocado o entendimento de que o Itaú Unibanco cumpriu a obrigação no prazo assinalado. Destaca que não há comprovante de protocolo do pedido de liberação do gravame perante 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, pois o documento teria sido expedido, mas não foi encaminhado ao cartório correspondente. Narra que o gravame somente foi baixado efetivamente no dia 19/12/2018, que seria a data a ser considerada para o cumprimento da obrigação. Logo, seria necessária a apresentação do protocolo referente ao pedido de baixa do gravame para se ter certeza dos dias de atraso. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com a expedição de ofício ao cartório de registro imobiliário para informar a data de protocolo do pedido de cancelamento da hipoteca e, caso não seja apresentado, que considere o prazo de descumprimento da obrigação que consta no cumprimento de sentença. No que tange à agravada Jfe2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., pugna para que sejam homologados os cálculos apresentados na planilha de ID no 48134542. O processo foi redistribuído, conforme certidão de ID no 13290917. É o necessário. Considerando as particularidades do caso concreto e que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, antes da sua análise, deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa às agravadas. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) para que as agravadas, Jfe2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Itaú Unibanco S/A se manifestem quanto ao pedido de efeito suspensivo. Concluída a diligência, encaminhem-se os autos ao Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Relator Substituto